Tribunal: TJDFT
Processo: 0733902-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733902-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA em face do JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA nos autos da ação de revisão de contrato ajuizada por Jeckson Rodrigues Soares em desfavor de Inova Multimarca Intermediação de Veículos Ltda e Gustavo Henrique de Paiva Torres (ID 62927632). Admito o conflito de competência. Requisitem-se informações ao juízo suscitado. Após, dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT para manifestação, na função de custos juris. Designo o juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que porventura devam ser adotadas. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator